Tribunal: TJMT
Processo: 1043025-89.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043025-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO FREIRE DE ARAUJO - CPF: 045.845.092-80 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço. Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA
NÃO CONCLUÍDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela instituição de pagamento contra sentença que a condenou ao pagamento de
indenização por

danos materiais e morais. A parte
reclamante
realizou uma transferência
bancária
de R$ 100,00, que foi debitada de sua conta, mas não creditada ao destinatário nem estornada. Tentativas administrativas de solução foram infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço da instituição de pagamento e se as telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela recorrente são prova suficiente para elidir a pretensão autoral; (
ii
) verificar a configuração e comprovação dos danos materiais e morais decorrentes da não conclusão da transferência via PIX; e (
iii
) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica do consumidor.

4. A responsabilidade civil da instituição de pagamento é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, por falha na prestação de serviço, uma vez que o valor foi debitado da conta do autor sem o devido crédito ao destinatário ou estorno.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela
parte
rec
lamada
, por serem unilaterais, sem identificação clara da conta d
a parte
rec
lamante
, assinatura digital ou código de autenticação, e divergindo do extrato bancário do consumidor, não possuem força probatória suficiente para comprovar a regularização da transação.

6. Os danos materiais, no valor de R$ 100,00, foram devidamente comprovados pelo extrato bancário e comprovante de transação, demonstrando a perda efetiva do valor debitado sem a contraprestação correspondente.

7. O dano moral é configurado
pela falha na prestação de serviço essencial e pela privação indevida de recursos financeiros, que transcende o mero aborrecimento, agravado pela inércia da empresa e pela via
crucis
administrativa imposta ao consumidor.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é adequado, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição de pagamento responde objetivamente pela falha na prestação de serviço de transferência
bancária
quando o valor é debitado da conta do consumidor e não creditado ao destinatário ou estornado, sendo insuficientes para elidir a responsabilidade provas unilaterais sem autenticidade ou rastreabilidade. 2. A não conclusão de transferência
bancária
, com débito do valor da conta do consumidor e ausência de solução administrativa, configura dano moral
, cujo
quantum
indenizatório deve observar o caráter compensatório e pedagógico, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CC,
arts
. 402, 944; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 11/12/2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/03/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043025-89.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
.

Recorrido
: ADRIANO FREIRE DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANO FREIRE DE ARAUJO ajuizou reclamação em face de 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Noticiou que: a) em 23 de maio de 2025, realizou uma transferência de R$ 100,00 via 99Pay, que foi debitada de sua conta, mas não creditada ao destinatário nem estornada; b) tentou resolver
a questão
administrativamente, mas a promessa de devolução
do valor
em 72 horas não foi cumprida; c) a situação causou prejuízos e falta de suporte. Requereu a condenação da
parte
re
clamada
à devolução de R$ 100,00 a título de danos materiais
, bem como
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a relação é de consumo,
devendo ser invertido
o ônus da prova;
b
) houve falha na prestação do serviço, pois
a parte reclamante
comprovou o débito e a
parte
re
clama
da não comprovou a efetivação da transação ou estorno com prova robusta;
c
) a situação vivenciada pel
a parte

reclamante
transcende o mero aborrecimento, configurand
o dano moral
in
re

i
p
sa

p
el
a
fal
ha em serviço essencial e inércia da empresa. Ao final
,
condenou a
parte

reclama
da ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização por
dano moral
, além de
R$ 100,00 a título de
indenização por
danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a transação foi concluída com sucesso, tendo sido estornada e depois creditada em nova tentativa, configurando perda superveniente do objeto; b) o magistrado errou ao desconsiderar as telas sistêmicas como prova, pois são extratos da conta d
a parte
rec
lamante
e este não impugnou a transferência; c) não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço, e o dano moral não foi comprovado, tratando-se de mero dissabor e não de dano
in
re

ipsa
; d) alternativamente, caso mantida a condenação por dano mora
l
, o valor de R$ 5.000,00 é desarrazoado e desproporcional, devendo ser reduzido conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, afastando
a condenação
; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Re
lação de consumo e inversão do ônus da prova
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A parte reclamante
contratou os serviços da
parte
rec
lamada
para realizar transferência bancária, configurando-se como destinatário final do serviço de pagamento eletrônico. Por sua vez, a
parte
rec
lamada
atua como instituição de pagamento, fornecendo serviços mediante remuneração, enquadrando-se perfeitamente no conceito de fornecedor previsto no CDC.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição financeira, que detém todos os registros e controles sistêmicos das transações realizadas.

Portanto, compete à
parte
rec
lamada
demonstrar, de forma inequívoca, que a transferência foi efetivamente concluída ou que o valor foi devidamente estornado ao recorrido, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

F
alha na prestação do serviço
.

A responsabilidade civil das instituições financeiras e de pagamento é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso concreto, restou demonstrado que
a parte reclamante
realizou transferência no valor de R$ 100,00 através da plataforma da
parte
rec
lamada
em 23/5/2025
(ID 315126891 e 315126889/PJe2)
. O valor foi debitado de sua conta, conforme comprovante de transação e extrato bancário juntados aos
autos
.

Contudo, o destinatário não recebeu o valor transferido, e tampouco houve estorno à conta do recorrido até o ajuizamento da ação, configurando evidente falha na prestação do serviço.

A
parte
rec
lamada
, em sua defesa e recurso, apresentou prints de tela do sistema alegando que a transferência teria ficado pendente, sido estornada e posteriormente realizada com sucesso. Entretanto, tais documentos carecem de força probatória suficiente para elidir a pretensão d
a parte reclamante
.

Os prints apresentados são unilaterais, não contêm identificação clara da conta d
a parte
rec
lamante
, não possuem assinatura digital, código de autenticação ou qualquer elemento que permita sua vinculação inequívoca à transação em discussão. Além disso, as informações constantes nas telas divergem do extrato bancário efetivamente apresentado pel
a parte reclamante
.

Embora seja verdade que documentos eletrônicos possuam validade probatória, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é imprescindível que tais documentos apresentem elementos mínimos de autenticidade e rastreabilidade. No caso, as telas sistêmicas apresentadas não atendem a esses requisitos, não sendo suficientes para comprovar a regularização da situação.

Ademais,
quando foi contatada administrativamente pela parte reclamante,
a parte reclamada reconheceu que a transferência não foi
realizada (
ID
315126889/PJe2, pág. 2).

Portanto, não demonstrada a efetiva conclusão da transferência ou o estorno do valor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em deco
rrência da
transferência de R$ 100,00 debitada de sua conta e não creditada na conta destinatária.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
encontra-se
devidamente comprovado
através de extrato bancário e comprovante de transação, que o valor de R$ 100,00 foi debitado de sua conta em 23/5/2025, sem que houvesse a correspondente contraprestação, qual seja, o crédito na conta do destinatário ou o estorno à sua própria conta.

D
ano mora
l
.

Segundo a jurisprudência das Turmas Recursais,
a não concretização de transferência bancária realizada pelo
consudmidor
caracteriza dano moral
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO CREDITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A instituição financeira que não processa adequadamente crédito PIX devidamente comprovado como efetivado, nem soluciona as reclamações do consumidor registradas sob protocolos, incorre em falha na prestação de serviço. 4. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo desperdício de tempo e esforços para tentar resolver problema criado pelo fornecedor, configura dano moral indenizável, especialmente quando há tentativas frustradas de solução administrativa comprovadas por protocolos de atendimento. (...) (N.U 1002139-45.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DÉBITO REALIZADO SEM CRÉDITO AO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 6. Restando caracterizada a não entrega do valor ao real destinatário e a ineficácia das tentativas de resolução administrativa, configura-se o dever de restituição do valor transferido, a título de dano material. 7. O transtorno decorrente da falha bancária, a frustração da legítima expectativa do consumidor, e a insegurança gerada quanto à confiabilidade do sistema financeiro justificam a indenização por danos morais. (...) (N.U 1009311-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025)

No caso concreto, o documento juntado no ID/PJe2 315126889 faz prova do desconto indevido, diante da transferência
do valor debitado
da conta d
a conta da parte
reclamante e não creditado ao destinatário
, o que é suficiente para configurar o dano moral
.

Portanto, é devida a indenização postulada.

Não bastasse isso,
a parte reclamante
enfrentou verdadeira via
crucis
administr
ativa
na tentativa de solucionar o problema. Conforme demonstram as conversas de chat juntadas aos autos (ID/PJe2 315126889),
a parte
rec
lamante
realizou diversas tentativas de contato com o suporte da
parte
rec
lamada
, sem obter solução satisfatória.

A privação indevida de recursos financeiros, ainda que de valor relativamente modesto, causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente quando o consumidor é obrigado a buscar o Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido.

Ademais, a conduta da
parte
rec
lamada
revela descaso com o consumidor, que ficou desassistido e sem resposta efetiva para problema causado por falha no sistema da própria instituição.

Portanto, configurado está o dano moral, sendo devida a indenização correspondente.

Q
uantum
indenizatório
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o tempo de indisponibilidade dos valores debitados da conta d
a parte
reclamante, e a inexistência de solução administrativa, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos n. 1043025-89.2025.8.11.0001

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025